Tribunal: TJBA
Processo: 8001615-18.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001615-18.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS LUIZ FERREIRA E SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, INGRID MORAES DE SOUZA, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

nk4

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS. EXORBITANTES. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS
À
TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
DANO MORAL
CONFIGURADO.
IN CASU
, MOSTRA-SE PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM RAZÃO DA IMPOSIÇÃO DE JUROS ABUSIVOS AO CONSUMIDOR. ASSIM, O DANO MORAL CONFIGURA-SE
IN RE IPSA
, DERIVANDO,
FORÇOSAMENTE
, DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO. NO ENTANTO, FIEL AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
,
E AOS PAR
Â
METROS DESTA CÂMARA EM CASOS SIMILARES, FIXO O VALOR
DE
R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO EM PARTE
PROVI
DO.
1. Abusividade da taxa de juros evidenciada (22% a.m e 987,22% a.a), o que torna viável adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a época da pactuação. 2. Os juros contratados exorbitantes, foi capaz de afetar a saúde financeira do consumidor
idoso
, causando flagrante diminuição do seu poder econômico, o que, por certo, afeta sua esfera personalíssima.3. RECURSO
EM PARTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001615-18.2018.8.05.0041
, em que figuram como apelante
MARCOS LUIZ FERREIRA E SILVA
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .